Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTO ESCALONADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864).
1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
2. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.